Tribunal: TJES
Processo: 5043491-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043491-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON COSTA TOLEDO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ROBSON COSTA TOLEDO contra sentença que, em Ação Declaratória, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de ato de bravura, que teria ocorrido em 23 de fevereiro de 2003, para fins de promoção retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão de reconhecimento de ato de bravura para fins de promoção, definindo-se o termo inicial da contagem do prazo quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As dívidas passivas dos Estados e todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A pretensão do militar de promoção por bravura funda-se em um evento específico e de efeitos concretos, ocorrido em 23 de fevereiro de 2003. A partir dessa data, pelo princípio da
actio nata
, surge o direito de pleitear o reconhecimento da conduta e a consequente promoção.

A demanda atinge o próprio fundo de direito, e não uma relação de trato sucessivo, o que torna inaplicável a Súmula 85 do STJ.

A ação judicial, proposta em 18 de outubro de 2024, ultrapassa em muito o prazo prescricional de cinco anos, pois decorridos mais de 21 anos do fato gerador do direito pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ROBSON COSTA TOLEDO desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de promoção de militar por ato de bravura sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública que afeta o próprio fundo de direito.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em observância ao princípio da
actio nata
, é a data do fato que supostamente configuraria o ato de bravura ou, subsidiariamente, a data da ciência inequívoca do ato administrativo que indeferiu o pleito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5043491-61.2024.8.08.0024

APELANTE: ROBSON COSTA TOLEDO

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por ROBSON COSTA TOLEDO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória (Id. 15165671), que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida (Id. 15165671) fundamentou que o fato tido pelo autor como ato de bravura, do qual se originaria o direito à promoção, ocorreu em 23 de fevereiro de 2003, ao passo que a demanda judicial somente foi distribuída em 18 de outubro de 2024, ou seja, mais de 21 (vinte e um) anos após o evento. Desta forma, reconheceu o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões (Id. 15165672), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a pretensão não estaria fulminada pela prescrição, por se tratar de uma omissão continuada da Administração Pública em reconhecer seu direito, defendendo que "ato de bravura não tem prazo de validade"; (ii) a conduta praticada se amolda ao conceito legal de bravura, e o não reconhecimento viola o princípio da isonomia, uma vez que outro militar, envolvido na mesma ocorrência, teria sido promovido. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reconhecimento do direito à promoção.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 15165674, o Estado do Espírito Santo argumenta que: (i) a pretensão autoral encontra-se manifestamente prescrita, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, devendo ser mantida a sentença; (ii) a promoção por bravura constitui ato discricionário da Administração, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Poder Judiciário; (iii) foi devidamente instaurada à época dos fatos a Sindicância nº 013/2003, que concluiu pela não caracterização do ato de bravura, tendo sido o militar, contudo, formalmente elogiado por sua atuação. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão autoral de obter o reconhecimento de ato de bravura, supostamente praticado em 23 de fevereiro de 2003, para fins de promoção retroativa na carreira militar.

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

A questão atinente ao prazo prescricional das ações movidas contra a Fazenda Pública é matéria consolidada na doutrina e na jurisprudência, sendo regida pelo princípio da actio nata e disciplinada, de forma específica, pelo Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. O referido diploma legal estabelece, em seu art. 1º, um prazo quinquenal para o ajuizamento de toda e qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em apreço, a pretensão do demandante/apelante funda-se em um evento específico e de efeitos concretos: o suposto ato de bravura ocorrido em 23 de fevereiro de 2003. É a partir desta data, portanto, que nasceu para o militar o direito de pleitear o reconhecimento administrativo e judicial de sua conduta e a consequente promoção. Trata-se, inequivocamente, de uma pretensão que atinge o próprio fundo de direito, e não de uma relação de trato sucessivo, como tenta fazer crer o apelante, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 85 do STJ.

Nesse passo, verifica-se que o ato que, em tese, daria ensejo à promoção por bravura foi praticado pelo servidor em 23 de fevereiro de 2003. Contudo, a presente demanda somente foi ajuizada em 18 de outubro de 2024, ou seja, mais de 21 (vinte e um) anos após o evento do qual teria se originado o direito pleiteado, sendo ululante o decurso do prazo prescricional.

Ademais, consta das informações prestadas pelo ente público que, à época dos fatos, foi instaurada a Sindicância nº 013/2003, a qual concluiu expressamente que os atos praticados pelo militar não se enquadravam no conceito de bravura (Id. 15165657, pág. 4, e Id. 15165649). Tal decisão administrativa, que negou o direito à promoção, foi publicada em 01/04/2004 (BCG 13 - Id. 15165649) e constitui um marco temporal adicional a partir do qual o apelante poderia ter buscado a tutela jurisdicional, o que, de igual modo, não foi observado.

Desta forma, seja pela data do fato gerador (23/02/2003), seja pela data da conclusão do procedimento administrativo que analisou a conduta (BCG 13, de 01/04/2004 - Id. 15165649), a pretensão do apelante encontra-se, flagrantemente, fulminada pela prescrição quinquenal.

Manter a sentença, portanto, é medida que se impõe, porquanto em perfeita consonância com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Posto isto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto já fixada no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.